Tribunal: TJDFT
Processo: 0747379-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747379-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SUPERMERCADO MAIS SORTIDAO EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704384-54.2018.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa de bens de Wanderson Moura Ferreira por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 216027402 dos autos originários). Extrai-se dos autos que o agravante requereu a pesquisa de bens do agravado e de Wanderson Moura Ferreira por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade reiterada (id 211160156 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos (id 216027402 dos autos originários): INDEFIRO o pedido de reiteração da pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD em nome do segundo executado, uma vez que a última consulta ao referido sistema foi realizada a menos de um ano. No mais, no tocante à primeira executada MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MAIS SORTIDAO EIRELI - ME, atente-se a parte credora quanto ao teor da decisão ID 210475242, postulando o que entender pertinente, mormente porque a referida parte não foi citada nos autos e ocorreu a sua decretação de falência. O agravante defende que a decisão agravada indeferiu o requerimento de realização de pesquisa no sistema referido em nome do agravado. O agravante foi intimado para esclarecer a parte agravada, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 66258960 dos autos originários). Verifico que a decisão agravada indeferiu somente o requerimento de consulta ao sistema informatizado em nome de Wanderson Moura Ferreira e não proferiu qualquer decisão em relação ao agravado. A análise perfuntória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator